Tribunal: TJDFT
Processo: 0714440-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. OFENSA À HONRA. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. LIBERDADE DE IMPRENSA. PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PROPÓSITO OFENSIVO OU DIFAMATÓRIO.
1. A liberdade de imprensa e o direito à informação são garantias constitucionais, próprias do Estado Democrático de Direito. A Constituição Federal reconhece tanto o direito de a imprensa informar à sociedade sobre acontecimentos e ideias relevantes (art. 220, CF), como assegura o direito de a sociedade ter amplo acesso na busca por informação (art. 5o, XIV, CF).
2. A liberdade de imprensa, enquanto projeção da liberdade de manifestação do pensamento e de comunicação, enfeixa um complexo de direitos que envolve: i) o direito de informar; ii) o direito de buscar a informação; iii) o direito de opinar e iv) o direito de criticar (precedente STF - Ag. Reg. no AGI 690.841/SP).
3. Para que uma informação jornalística seja tida como legítima é necessário o interesse social da notícia, a veracidade daquilo que é divulgado e que a narrativa entabulada exponha e valorize os fatos, porém sem chegar ao extremo de uma agressão moral.
4. Ausente o propósito ofensivo ou difamatório de matéria jornalística veiculada, de cunho meramente informativo, não há que se falar em violação aos direitos da personalidade da pessoa noticiada passível de configurar a responsabilidade civil indenizatória por danos morais.
5. Apelação conhecida e desprovida.